Tribunal: TJMT
Processo: 1000905-26.2019.8.11.0006
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000905-26.2019.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Alienação Fiduciária, Consórcio]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (EMBARGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (REPRESENTANTE), MARCOS HURTADO DA CRUZ - CPF: 053.338.171-11 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SAULO FANAIA CASTRILLON - CPF: 005.810.831-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1000905-26.2019.8.11.0006

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUDICIÁRIO – DEFERIMENTO TÁCITO – CUSTAS PROCESSUAIS – EXIGIBILIDADE SUSPENSA. VICIO DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS PROVIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

A despeito do requerimento de concessão do benefício da gratuidade de justiça contido na peça de defesa, o Juízo de origem não manifestou sobre o pleito e na sentença condenou a parte requerida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária
leva à conclusão de seu deferimento tácito.

Na espécie, mesmo que devida a condenação da parte demandada ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, é de ser suspensa a exigibilidade, conforme a previsão do art. 98, §3º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1000905-26.2019.8.11.0006

EMBARGANTE: MARCOS HURTADO DA CRUZ

EMBARGADO: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão n. 1000905-26.2019.8.11.0006 - Código 10779321 - 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos

por Marco Hurtado da Cruz de acórdão que ficou assim ementado:

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – INAPLICABILIDADE – A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA – GRATUIDADE DEFERIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Adimplemento substancial inaplicável para os contratos regidos pelo DL 911/1969. Precedentes do E. STJ (Representativos da controvérsia REsp 1.622.555/MG e REsp

1.418.593/MS) e desta Colenda Corte.

Se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com as despesas do processo, é caso de concessão da assistência judiciária.

O Embargante sustenta que o acórdão impugnado não apreciou os argumentos a respeito de que houve deferimento tácito da gratuidade da justiça na origem.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja sanado o vício apontado e atribuído efeito infringente, para reconhecer deferimento tácito da assistência judiciária na origem.

O embargado apresentou resposta no Id. 130675656.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1000905-26.2019.8.11.0006

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Embargos de Declaração opostos por Marco Hurtado da Cruz de acórdão que ficou assim ementado:

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – INAPLICABILIDADE – A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA – GRATUIDADE DEFERIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Adimplemento substancial inaplicável para os contratos regidos pelo DL 911/1969. Precedentes do E. STJ (Representativos da controvérsia REsp 1.622.555/MG e REsp 1.418.593/MS) e desta Colenda Corte.

Se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com as despesas do processo, é caso de concessão da assistência judiciária.

Para o embargante o acórdão não tratou da questão acerca do deferimento tácito da assistência judiciária na origem.

No caso, verifica-se que o requerido, ora embargante, realizou pedido de assistência judiciária na origem, todavia o pleito não foi analisado e a sentença o condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Dessa forma, com razão o ora embargante, porque segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a falta de decisão expressa de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça enseja o seu deferimento tácito. Precedente:
AgRg nos EAREsp n. 440.971/RS.

Logo, mesmo que devida a condenação da parte requerida, aqui embargante, ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios na origem, a exigibilidade deve permanecer suspensa, conforme a previsão do art. 98, §3º, do CPC.

Assim, é caso de acolher os aclaratórios para sanar o vício apontado e atribuir efeitos infringentes, no sentido de reformar a sentença impugnada, na parte que condenou o ora recorrente ao pagamento dos ônus de sucumbência sem a ressalva do disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Posto isso,
dá-se provimento
aos embargos de declaração para sanar vício apontado e atribuir efeito modificativo/integrativo ao acórdão, cujo dispositivo
passa ter a seguinte redação
:

“
Posto isso,
dá-se parcial provimento o recurso
de Apelação interposto por
Marco Hurtado da Cruz,
para deferir o benefício da gratuidade da justiça ao recorrente, bem como reconhecer o deferimento tácito da benesse na origem, a fim de suspender a exigibilidade da cobrança dos ônus de sucumbência fixados pela sentença impugnada, nos termos do
art. 98, §3º, do CPC”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022